Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA, PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A vítima relatou, nas duas oportunidades em que foi ouvida (aos dez e aos onze anos de idade), com absoluta coerência e firmeza, ter sofrido abuso sexual por parte do companheiro de sua avó, quando tinha entre 3 e 10 anos de idade, época em que residia com o réu e a avó materna. Os pais da vítima confirmaram que ela lhes relatou os abusos sofridos, apresentando versões consoantes com aquelas prestadas pela criança às autoridades estatais.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de exame de corpo de delito, pois, não raramente, essas agressões não deixam vestígios.

4. Sendo as ameaças proferidas para consumar e dar continuidade a série de abusos sexuais contra a vítima, correta a absorção pelo crime de estupro, não constituindo crime autônomo.

5. Recursos desprovidos.